Tribunal: STF
Processo: ADI 4949
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.663/2005 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORIZAÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO, EM FARMÁCIAS E DROGARIAS, DE PRODUTOS DE CONSUMO COMUM E ROTINEIRO (ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA). LEI FEDERAL 5.991/1973. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR, POR MEIO DE NORMAS GERAIS, SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA À SAÚDE. OFENSA AO DIREITO À SAÚDE. INOCORRÊNCIA. POSICIONAMENTO ALCANÇADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE, À UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DA ADI 4.954/AC, REL. MIN. MARCO AURÉLIO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    I – A aferição de compatibilidade da norma estadual ora impugnada com os dispositivos constitucionais invocados – principalmente aqueles relativos às regras de repartição da competência legislativa entre os entes federados – não prescinde, em absoluto, do prévio cotejo entre o ato local contestado e a legislação federal mencionada. Ação direta conhecida.



    II – O Plenário, ao apreciar legislação acriana em tudo semelhante ao diploma objeto desta ação direta, assentou à unanimidade que a disciplina nela disposta – autorização para a comercialização de determinados produtos lícitos de consumo comum e rotineiro em farmácias e drogarias – não guarda relação com a temática da proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), visto que somente aborda, supletivamente, o comércio local.



    III – A Lei Federal 5.991/1973 não veda expressamente a comercialização de artigos de conveniência em drogarias e farmácias, e a exclusividade, por ela fixada, para a venda de medicamentos nesses estabelecimentos não autoriza interpretação que obste o comércio de qualquer outro tipo de produto. Atuação legítima da iniciativa legislativa estadual no campo suplementar.



    IV – É completamente destituída de embasamento a suposta correlação lógica, suscitada na inicial, entre a venda de produtos de conveniência em farmácias e drogarias e o estímulo à automedicação.



    V – Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.